Tribunal: TJPA
Processo: 0804598-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804598-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KELEN CARDOSO MORAIS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804598-89.2026.8.14.0000
Agravante: Kelen Cardoso Morais
Agravado: Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
Origem: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a renda da autora ao percentual de 30% da remuneração líquida ou, subsidiariamente, à suspensão das cobranças, sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória e observância do contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário substitui a decisão interlocutória impugnada e esvazia a utilidade prática do julgamento do Agravo de Instrumento.

4.

A sentença originária julgou procedente o pedido para declarar a situação de superendividamento da autora, determinar a elaboração de plano judicial de pagamento, suspender a exigibilidade das dívidas e limitar os descontos de forma a preservar o mínimo existencial, circunstância que absorve a pretensão recursal.

5.

A ausência superveniente de interesse recursal impede o exame do mérito do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a prolação de sentença no feito principal pode ocasionar a perda do objeto do Agravo de Instrumento quando inexistente utilidade ou necessidade no pronunciamento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário pode acarretar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento quando a decisão recorrida é substituída por novo pronunciamento judicial.

2.

A ausência de utilidade prática e de interesse recursal impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

O julgamento de procedência da ação principal com concessão das medidas pretendidas no recurso prejudica a apreciação do pedido recursal anteriormente formulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público; STJ, AgInt no AREsp nº 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data do julgamento.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kelen Cardoso Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 0893999-06.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória e de observância do contraditório prévio, conforme consta da decisão de ID 167811666 .

Sustenta a agravante que sua renda líquida encontra-se comprometida em aproximadamente 87% por descontos decorrentes de contratos de empréstimo, consignados e não consignados, circunstância que inviabiliza sua subsistência digna e compromete seu mínimo existencial, razão pela qual requer, em sede recursal, a limitação provisória dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida ou, subsidiariamente, a suspensão das cobranças até ulterior deliberação.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de ID de nº 34249852, não concedi o pedido de medida liminar.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

1.

Declarar a situação de superendividamento da autora.

2.

Determinar a elaboração de plano de pagamento judicial, com suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos descontos a patamar que preserve o mínimo existencial.

3.

Condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026